Tribunal: TJSP
Processo: 1041728-15.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
– PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente

Ementa:
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
– PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 REJEITADOS.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041728-15.2018.8.26.0053/50001 - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – Idêntico teor de argumentos e pedidos do recurso anterior.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041728-15.2018.8.26.0053/50001 NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1041728-15.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OLGA COLOR SPA LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTOS No 16.268 e 16.269 (Processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 e
1041728-15.2018.8.26.0053/50001
No NA ORIGEM: 1041728-15.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
EMBARGANTE/EMBARGADO:
OLGA
COLOR
SPA
LTDA;
ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
1.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1041728-15.2018.8.26.0053/50000 - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM
COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1041728-15.2018.8.26.0053/50000 REJEITADOS.
2.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1041728-15.2018.8.26.0053/50001
-
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA Idêntico teor de argumentos e pedidos do
recurso anterior.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1041728-15.2018.8.26.0053/50001 NÃO CONHECIDOS.
Vistos.
Tratam-se de dois embargos de declaração (fls. 01/07 do
Incidente no 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 e fls. 01/07 do Incidente no
1041728-15.2018.8.26.0053/50001) em que se pleiteia a reforma do v.
acórdão de fls. 648/668 (dos autos principais) que, por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso de apelação da FESP, ora embargada, e julgou
prejudicado o recurso de apelação da autora, ora embargante.
Aduz a embargante nos autos do ED no
1041728-15.2018.8.26.0053/50000, em suma, que: a) o v. acórdão é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/9
contraditório, pois se foi admitido como 'fato' que há simulação de existência
da empresa RIO RECIBRÁS desde a data de sua constituição em 11/12/2002,
obviamente que o resultado do julgamento será contrário ao da sentença.
Apesar disso, efetivamente o fato é que se fixou na sentença que “é
impossível a retroação dos efeitos de declaração de inidoneidade de pessoa
jurídica em prejuízo de terceiros”, logo, diante desta evidência em contrário,
não se pode admitir que se mantenha consignado no acórdão a suposta
adoção do precedente estabelecido pelo STJ no REsp no 1.148.444/MG; b) o
acórdão é contraditório em relação aos seus fundamentos ao alegar que a
Embargante não conseguiu demonstrar sua boa-fé, utiliza-se para tanto de
trechos de conclusões de julgador administrativo que obviamente não adota a
jurisprudência pacífica no STJ de que os efeitos da declaração de
inidoneidade não retroagem à data da constituição da empresa (REsp no
1.148.444/MG), e ignora todas as notas ficais validamente emitidas
consubstanciada tão somente no fato de que uma das empresas foi declarada
inidônea em fiscalização realizada e concluída muito tempo depois da
emissão das notas fiscais; c) o v. acórdão é omisso especialmente na análise
das provas acostadas aos autos; e) o v. Acordão, nos termos consignados, não
está reformando a sentença, uma vez que a sentença se embasou na
suficiência das provas carreadas nos autos, enquanto que acórdão é contrário
a isso. Nesse sentido, forçoso aplicar a anulação da sentença, e não sua
reforma, uma vez que reformar a sentença com fundamento em insuficiência
de prova fere de morte o contraditório e a ampla defesa do Embargado, pois
suprime as instâncias pátrias superiores que não se prestam a analisar
conteúdo fático probatório.
Após a oposição dos primeiros embargos de declaração (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/9
01/07 do Incidente no 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 protocolado em
04.12.2019, às 19:40:34), a embargante opôs novos embargos de declaração
(fls. 01/07 do Incidente no 1041728-15.2018.8.26.0053/50001 protocolado
em 04.12.2019 às 19:47:16), que contém os mesmos argumentos e pedido
dos primeiros embargos de declaração opostos.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que ambos os embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma e é sob esta ótica que serão analisados.
Em segundo lugar, esclareço que não é possível o conhecimento
do segundo recurso interposto - embargos de declaração opostos (fls. 01/07
do Incidente no 1041728-15.2018.8.26.0053/50001
protocolado em
04.12.2019 às 19:47:16), uma vez que se verificou a preclusão consumativa
assim que apresentados os primeiros embargos. Isto porque o embargante
Ademais, ressalto que no caso concreto, o segundo recurso de
embargos de declaração (Incidente no 1041728-15.2018.8.26.0053/50001),
traz
teor
idêntico
àquele
do
incidente
no
1041728-15.2018.8.26.0053/50000.
Em razão do exposto, conheço dos primeiros embargos de
declaração
opostos
(no
1041728-15.2018.8.26.0053/50000)
e, consequentemente, deixo de conhecer dos segundos embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/9
(1041728-15.2018.8.26.0053/50001), pois quando opostos a matéria já se
encontrava preclusa.
Com relação aos primeiros embargos de declaração, que
serão conhecidos pelos motivos acima já indicados, verifica-se que
apontam tais embargos, na verdade, mero inconformismo com o v. acórdão
proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão nenhuma omissão,
contradição, obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022,
incisos I, II e III) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no v. aresto, de modo que não há que se falar em vícios.
O v. acórdão foi expresso ao apontar os motivos pelos quais
deveria ser mantido integralmente o Auto de Infração e Imposição de Multa
lavrado em desfavor da ora embargante.
Ao contrário do afirmado pela embargante, o v. aresto não foi
contraditório ou omisso, tendo analisado as provas constantes nos autos,
tendo ao final concluído que não houve comprovação pela autora, ora
embargante, da veracidade das operações mercantis, “verbis”:
“Por sua vez, para o fim de comprovar a operação realizada quanto à nota
fiscal no 1598 emitida em 27.01.2014, referente à compra de tarugo de
alumínio (fls. 64 no total de R$ 212.190,99, fracionada em 3x de R$
70.730,33), a autora trouxe aos autos cópias de boletos bancários com
vencimentos em 10.02.2014, 17.02.2014 e 24.02.2014, cujo cedente é 'Centro
Distr de Prod Metalicos Esp San', com data de documento em 29.04.2014, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/9
como seus pagamentos (fls. 68/73).
Já para o fim de comprovar a operação realizada quanto à nota fiscal no
1448 emitida em 24.09.2013, referente à compra de tarugo de alumínio (fls. 58
e 46 no total de R$ 201.657,46 que fracionada em 3x daria o valor de R$
67.219,15 por parcela), a autora trouxe aos comprovantes de pagamentos
datados de 08.10.2013, 15.10.2013 e 22.10.2013 (fls. 59/61), não trazendo
quaisquer cópias de boletos bancários emitidos.
Não obstante, não há qualquer outro documento que indique as tratativas
comerciais entre a empresa-autora e a empresa CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS METÁLICOS DO ESPÍRITO SANTO LTDA, conforme
consignado pelo Fisco às fls. 203/204.
Ao contrário do apontado na r. sentença, os e-mails juntados pela empresa-
autora às fls. 291/312 não comprovam as tratativas comerciais entre ela e a
empresa CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS DO
ESPÍRITO SANTO LTDA, mas sim tratativas comerciais entre a ela e a
empresa IBM METAIS, tendo em vista que os e-mails foram trocados entre seu
Diretor, Romeu Pilon Filho e Rogério Sena cujo endereço de e-mail é
rogerio@ibmmetais.com.br.
Neste ponto, extrai-se do documento de fls. 67 que, na realidade, a empresa-
autora adquiriu em 27.01.2014, referente à nota fiscal no 1598, tarugos de
alumínio da empresa CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
METÁLICOS LTDA (CDPM ITAJUBÁ), localizada em Itajubá/MG e não no
Estado de Espírito Santo. Ainda conforme indicado no referido documento a
tratativa se deu através da IBM METAIS REPRESENTAÇÕES - Rogério Sena.
Desta feita, o documento de fls. 67 contradiz as informações constantes nos
boletos bancários trazidos aos autos pela empresa-autora às fls. 68/73, pois
não é possível que a tratativa comercial tenha se dado com a empresa CDPM
ITAJUBÁ e o faturamento tenha se dado por empresa diversa, no caso
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS DO ESPÍRITO
SANTO LTDA.
No mais, verifica-se que a pesquisa feita pela empresa-autora ao
SINTEGRA do Estado do Rio de Janeiro em relação à empresa RIO
RECIBRÁS COMÉRCIO DE METAIS RECICLÁVEIS LTDA se deu em
11.04.2014, posteriormente às operações mercantis (fls. 290).
O mesmo ocorre com a pesquisa referente à empresa CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS DO ESPÍRITO SANTO LTDA
cuja consulta no SINTEGRA do Estado do Espírito Santo se deu em
20.10.2016 (fls. 48).
Deste modo, ao contrário do alegado pela autora, esta não agiu de forma
diligente, o que ficou demonstrado no processo administrativo e nos presentes
autos.
Neste giro, e a despeito de quando ocorreu a declaração da idoneidade, a
prova produzida pela empresa-autora não é suficiente para evidenciar que tais
operações efetivamente ocorreram, sendo certo que tal ônus lhe incumbia.
Deste modo, em que pese o respeito ao entendimento de que a declaração
de inidoneidade somente produz efeitos a partir da sua publicação, no caso
dos autos a documentação que instrui a inicial e a que depois foi carreada aos
autos, não basta para evidenciar a veracidade das compras e vendas, e por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 7/9
este motivo resta maculada a legitimidade do creditamento discutido (Auto de
Infração e Imposição de Multa no 4.085.772-4)”.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante pretende
a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade de
recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A violação ao
artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 8/9
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é sobre
ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão sobre
argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente (Embargos
de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte dispositiva
e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de contradição"
(RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que não há a possibilidade
de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nestes embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 9/9
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado
ou existência de erro material.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

Diante do exposto, REJEITO OS PRIMEIROS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
(fls.
01/07
do
Incidente
no
1041728-15.2018.8.26.0053/50000), pelos fundamentos acima explicitados,
e
NÃO
CONHEÇO
DOS
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
(fls.
01/07
do
Incidente
no
1041728-15.2018.8.26.0053/50001), uma vez que estes últimos possuem os
mesmos argumentos e pedido dos primeiros embargos de declaração opostos
e foram protocolados quando já preclusa a possibilidade de sua apresentação.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora